Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-06.2020.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 1001261-06.2020.811.0032
Recorrente: CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
DEJALMA DA SILVA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e DEJALMA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, conforme ementa lançada no id. 115618996:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE, PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR TRÁFICO, SEGUNDA APELANTE APENAS USUÁRIA, TERCEIRA APELANTE OBRIGADA A COMERCIALIZAR DROGAS PARA “SALVAR A PRÓPRIA VIDA”, VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE O PRIMEIRO E A TERCEIRA APELANTES NÃO COMPROVADO, APREENSÃO DE ÚNICA MUNIÇÃO EM PODER DO PRIMEIRO APELANTE, SEGUNDA E TERCEIRA APELANTES PREENCHERIAM OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DAS “PRELIMINARES DE NULIDADE” E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA SEGUNDA APELANTE PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL, ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DO TRÁFICO, DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DA POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, DA TERCEIRA APELANTE DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU REDUÇÃO DAS PENAS DA SEGUNDA E TERCEIRA APELANTES – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO APÓS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ARESTO DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA MONITORAMENTO TELEFÔNICO – PREMISSA DO STJ – PRORROGAÇÕES NÃO SUPERIORES AO PRAZO LEGAL – JULGADO DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – INTERCEPTAÇÃO DE CHAMADA TELEFÔNICA – FLAGRANTE – BUSCA DOMICILIAR AUTORIZADA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – DILIGÊNCIAS POLICIAIS DESCRITAS COERENTEMENTE PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – DELIMITAÇÕES DAS CONDUTAS DOS APELANTES – NEGOCIATAS/TRATATIVAS DIÁRIAS SOBRE FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO E GUARDA DE DROGAS – APREENSÃO DE EXPRESSIVO VALOR EM ESPÉCIE – ENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE NO TRÁFICO COMPROVADO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TRÁFICO IMPUTADO À SEGUNDA APELANTE FUNDADO APENAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – CONDIÇÃO DE USUÁRIA VEROSSÍMIL – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECISÃO DO TJMT – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA À TERCEIRA APELANTE – ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM – SUPOSTA AMEAÇA NÃO COMPROVADA – ARESTO DO TJPR – DIVISÃO DE TAREFA HABITUAL ENTRE O PRIMEIRO E A TERCEIRA APELANTE – PERMANÊNCIA REVELADA PELO PERÍODO DE INVESTIGAÇÕES E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMT – APREENSÃO DE ÚNICA MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO NA RESIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO À TERCEIRA APELANTE – ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMPROVADO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DA SEGUNDA APELANTE PARA USO DE DROGAS E DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE E ABSOLVER O PRIMEIRO APELANTE DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
O c. STJ firmou as seguintes premissas: “[...] não tendo sido a quebra de sigilo a primeira medida de investigação adotada, não há falar em ilicitude da prova colhida por meio de interceptação telefônica, autorizada por decisão devidamente fundamentada, à luz do art. 2o, I a III, da Lei 9.296/96 [...]” (HC no 190.105/RS); a interceptação telefônica possui natureza de medida cautelar preparatória, exigindo-se apenas a demonstração da existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão (HC no 136.659/SC).
Inexiste restrição legal ao número de vezes da renovação do monitoramento telefônico quando comprovado a sua necessidade (TJMT, Ap no 9363/2017.
A interceptação de chamada telefônica sobre a guarda de valores decorrentes do tráfico e a efetiva apreensão de droga em poder de agente, em via pública, logo após sair da residência de um dos apelantes, durante investigações relativas à traficância por eles praticada, autorizam a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos: 1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Da busca e da apreensão no processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e da posse irregular de munição de uso permitido e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência do primeiro apelante [precedida de investigação preliminar e flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes. (STJ, AgRg no HC 696534/SP).
O conteúdo das interceptações telefônicas, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, a localização de expressivo valor em espécie oriundo da mercancia ilícita e a confissão da terceira apelante, somados, afiguram-se suficientes para comprovar o envolvimento do primeiro apelante na traficância (TJMT, Ap 2868/2017).
A apreensão de 3 (três) porções individuais de pasta-base de cocaína não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES).
“Reconhece-se extinta a punibilidade do réu quando segregado por prazo superior ao cominado pelas penas restritivas de direitos (TJMT, AP no 53102/2009)” (TJMT, AP N.U 0001687-56.2018.8.11.0080).
“A alegação da ocorrência da exclusão da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa não pode ser acolhida se não há qualquer evidencia nos autos de que a acusada tenha sido ameaçada de forma grave. Se tal situação estivesse ocorrendo, deveria ter procurado auxilio junto às autoridades e buscado proteção de forma legal. Caso dos autos em que a ré agiu de acordo com sua vontade e estava consciente da ilicitude, [...] não tendo sido as hipotéticas ameaças minimamente demonstradas.” (TJPR, AP N.U 0005997-51.2021.8.16.0019).
A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).
“A apreensão de três munições na residência da recorrente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.” (TJMT, N.U 1008605-37.2020.8.11.0000).
Afigura-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) se comprovado o envolvimento da terceira apelante em associação para o tráfico (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC; AgRg no HC 338.964/MG). (RACrim n° 1001261-06.2020.811.0032, Rel. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 25/01/2022)”.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação aos arts. 386, VII, do CPP ao argumento de ausência de provas a ensejar as condenações, desrespeitado o princípio do “in dubio pro reo”. Sustentam ainda negativa de vigência aos art. 33, § 4o e 35, da Lei no 11.434/06 ao fundamento de inexistência de associação criminosa e sucessivamente seja reconhecido a causa especial de diminuição de pena – tráfico privilegiado. Com relação a ré Claudimila da Silva Oliveira, pugna pela excludente de ilicitude (estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa) a ensejar sua absolvição em vista de ter sido ela obrigada por facção criminosa a exercer o comércio de entorpecentes (id. 117244000).
Recurso tempestivo (id. 117338969).
Contrarrazões (id. 119177997).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que os recorrentes muito embora questionem a aplicação de excludente de ilicitude, estado de necessidade de inexigibilidade de conduta adversa, não lograram êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado algum dispositivo de lei infraconstitucional, o que não permite a exata compreensão da controvérsia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF. (...) 6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)” (grifei).
Diante desse quadro fica obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Quanto a tese de violação ao art. 33 e 35, da Lei n°. 11.343/2006, sob alegação de inexistência de crime de tráfico e associação para tráfico, a questão demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise da tese recursal de não configuração, no caso, do delito de associação para o tráfico de entorpecentes demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 2. Outrossim, ressalto que não se verifica flagrante ilegalidade no ponto a atrair a concessão de habeas corpus de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1634273/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)” (grifei).
“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 96, INCISO II, DA LEI No 8.666/93, NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que, tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ.(...). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
No caso, a tese de violação ao art. 386, VII, do CPP, a questão também demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em 19/10/2021, DJe 26/10/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação ao art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 e 386, VII, do CPP.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ, também aplicável nas hipóteses de interposição pela alínea “a” do permissivo constitucional, preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Muito embora os recorrentes sustentem violação ao art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, ao argumento de que não foi levado em consideração o preenchimento dos requisitos para diminuição de pena e absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo afastamento do tráfico privilegiado tendo em vista que a dedicação do recorrente a atividades criminosas, tanto que mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico.
Constam do acórdão as seguintes ponderações adotadas nas razoes de decidir:
“Destacam-se do conjunto probatório que:
- a Polícia Judiciária Civil de Rosário Oeste/MT instaurou procedimento investigativo, denominado Operação “Pontapé”, para apurar a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico praticados pelos apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, os quais foram apontados como responsáveis pela comercialização e fornecimento de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] para usuários e traficantes nos Municípios de Nobres, Rosário Oeste e Diamantino/MT (PJE N.U 1000713-78.2020.8.11.0032);
- no período compreendido entre 18.6.2020 a 9.9.2020 foram autorizadas/prorrogadas interceptações telefônicas dos aparelhos celulares dos apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, das quais extraem-se diversos diálogos entre eles e terceiros não identificados sobre a venda, pesagem, armazenamento e contabilidade de substâncias entorpecentes (PJE N.U 1000713-78.2020.8.11.0032);
- no dia 8.9.2020, (...) interceptaram uma ligação telefônica entre o apelante DEJALMA DA SILVA e a apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, na qual ele informava que possuía vultuosa quantia em dinheiro, em sua casa, proveniente da mercancia ilícita. Na mesma data, realizaram campana em frente à residência da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, visualizaram a apelante MARIA BERTINA DO NASCIMENTO entrando e saindo do imóvel e, realizada abordagem, apreenderam 3 (três) porções de pasta-base de cocaína em seu poder. Em seguida, adentraram na casa da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA e localizaram outras 5 (cinco) porções da mesma droga, 1 (um) caderno contendo anotações sobre o tráfico, uma balança de precisão, além da importância de R$2.441,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais) em espécie. Ato contínuo, dirigiram-se até a residência do apelante DEJALMA DA SILVA e encontraram, no interior do seu imóvel, R$23.834,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta e quatro reais), 1 (um) caderno contendo anotações relativas a comercialização espúria, 2 (dois) comprovantes de depósitos para a apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, sendo um no valor de R$7.355,00 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais) e outro de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), e uma munição calibre .40 (IDs 96329130, 96330026 e 96330098);
- (...) nas interceptações telefônicas, haviam inúmeros áudio da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA comercializando entorpecentes; na residência do apelante DEJALMA DA SILVA foi encontrada grande quantia em dinheiro e uma munição calibre .40; (...).
[...]
As diligências policiais [monitoramento mediante campanas e apreensões de pasta-base de cocaína e dinheiro proveniente do tráfico de drogas] foram descritas coerentemente pelos investigadores de Polícia Angela Satsuki Matsubara, Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Roberto Rodrigues de Oliveira, os quais também delimitaram as condutas dos apelantes, sendo que DEJALMA DA SILVA era o principal responsável pela aquisição/fornecimento das drogas nos Municípios de Rosário Oeste, Diamantino e Nobres/MT, ao passo que CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA o auxiliava na contabilidade, armazenamento, venda e distribuição dos entorpecentes.
Os apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA mantinham tratativas/negociatas diárias sobre fornecimento, aquisição e guarda de drogas entre si e com diversos interlocutores [contabilizaram valores a receber e recebidos provenientes da traficância; cobraram e receberam dívidas de drogas; pesaram, comercializaram e entregaram substâncias entorpecentes a traficantes para revenda; adquiriram 1,5kg de maconha; sacaram valores para aquisição de entorpecentes], vide as conversas interceptadas nos dias 18.6.2020 (às 10h18 e 10h29), 19.6.2020 (às 10h55, 12h03 e 13h15), 24.6.2020 (às 13h36), 8.9.2020 (às 13h02), 22.7.2020 (às 20h01), 25.7.2020 (às 00h00), 30.7.2020 (às 20h23) e 3.8.2020 (às 16h57).
O envolvimento do apelante DEJALMA DA SILVA no tráfico de drogas está demonstrado, ainda, pela apreensão de R$23.834,00 (vinte e três mil oitocentos e trinta e quatro reais) em espécie na sua residência, proveniente da mercancia ilícita, consoante se extrai da confissão judicial da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, a qual revelou, também, que ele costumava guardar e movimentar o dinheiro decorrente da traficância.
[...]
Nesse quadro, o conteúdo das interceptações telefônicas, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, a localização de expressivo valor em espécie oriundo da mercancia ilícita e a confissão da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, somados, comprovam o envolvimento do apelante DEJALMA DA SILVA na traficância (...).
[...]
Quanto à alegação da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, de que teria sido obrigada a comercializar drogas para “salvar a própria vida”, a atrair a indecência da excludente de ilicitude de inexigibilidade de conduta diversa, adotam-se os fundamentos da sentença, per relationem, como motivação para decidir, em razão do exaurimento da matéria, “in verbis”:
“[...] (...) não há qualquer indício de que a acusada tenha sido obrigada a praticar o crime. Vê-se que a excludente de culpabilidade encontra-se, tão somente na palavra da acusada, porquanto não veio aos autos dado algum que evidenciasse a veracidade da versão oferecida por essa, não se desincumbido a Defesa o ônus probatório a seu cargo.
[...]
A acusada, pelo contrário, aceitou a proposta de comercializar entorpecentes, tendo outras medidas a tomar que não esta de ceder ao pedido de supostos membros de facção criminosa. Não há nem mesmo registro de ocorrência da situação relatada, limitando-se a apresentar, após a apreensão, a justificativa ora mencionada, pressupondo-se, assim, que se estava diante de uma situação que poderia agir de modo diverso e optou por agir contra o direito. [...]” (Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – ID 96330154)
[...]
Portanto, conserva-se a condenação da apelante CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA pelo tráfico de drogas.
No tocante à associação para o tráfico entre os apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, os áudios gravados revelam que aquele adquiria e fornecia entorpecentes para comercialização difusa nos Municípios de Nobres e Rosário Oeste/MT, com o auxílio desta na contabilidade, armazenamento, pesagem e distribuição das drogas a traficantes intermediários para revenda.
Essa divisão de tarefas era habitual e está demonstrada tanto nas declarações judiciais dos policiais civis Angela Satsuki Matsubara, Jean Marcel Pereira de Almeida e Silva e Roberto Rodrigues de Oliveira, como no conteúdo das interceptações telefônicas (ID 96330070).
A permanência, também, está revelada pelo período de investigações [mais de 3 (três) meses] e das interceptações telefônicas [18.6.2020 a 9.9.2020].
[...]
Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes DEJALMA DA SILVA e CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, a condenação pela associação para o tráfico há de ser mantida.
[...]
(...) não faz jus à minorante do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), notadamente porque resultou comprovado seu envolvimento em associação para o tráfico (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.9.2019; STJ, AgRg no HC 338.964/MG - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 6.6.2016)”. (grifei) (id. 115618996).
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DO REDUTOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Estando a condenação lastreada na prova dos autos, com apreensão de variados tipos de drogas e dinheiro na residência da acusada, e comprovada sua participação para o sucesso da empreitada criminosa, a pretensão absolutória esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1234131/RN, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 15/03/2018, DJe 23/03/2018)” (grifei).
Diante desse quadro, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Diante desse quadro, o presente recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça